Tribunal: TJES
Processo: 5010880-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010880-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFREDO GRIFO REZENDE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TRANSPORTADORA LAMOIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTEA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
PENSIONAMENTO,
TRATAMENTOS MÉDICOS E PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIOS
INDEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O
dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

II.
No caso,
diferentemente do alegado pel
o
agravante,
a
magistrad
a

a quo
fundamentou satisfatoriamente as suas razões de decidir, analisando o cerne da questão deduzida em Juízo, devendo salientar-se, outrossim, que a objetividade do julgador não poder ser confundida com omissão.
Preliminar de
ausência de fundamentação
rejeitada.

III.
P
or ser em regra subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidentes
automobilísticos, impõe-se a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade entre
os prejuízos e o evento danoso, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil de 2002.

IV.
Neste escol, o artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece
ser dever dos condutores de veículos automotores atuar com prudência e atenção indispensáveis à segurança no trânsito, sob pena de responderem pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados.

V.
Por sua vez,
prescreve o artigo 44, do CTB, que, “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

VI.
Conquanto conste no B.U. somente a versão do
agravante
, referido contexto fático,
afeto ao ingresso repentino na via do
segundo réu/agravado, conduzindo caminhão de propriedade da primeira ré/agravada,
surpreendendo o demandante, é corroborado pela Declaração de Terceiro que teria presenciado o evento.

VII.
Entretanto,
não há que se falar no acolhimento dos
pedidos deduzidos em sede de antecipação de tutela, seja pela ausência de parecer médico que indique a
atual
necessidade de procedimento cirúrgico, tampouco tratamento diverso do
s
já realizado
s
, circunstância que afasta a determinação de custeio, pelos agravados, da
realização de procedimentos médico-hospitalares
, dentre eles a
ventilada
reconstrução do joelho esquerdo.

VIII. Novamente sem razão o agravante ao pugnar pela determinação de custeio de seu plano de saúde pelos agravados, uma vez que ausente comprovação de que a contratação teria ocorrido após, quiçá exclusivamente, por causa do acidente.

IX.
Por fim, inviável acolher o pedido de pensionamento na medida em que, conforme afirmado pelo próprio agravante em mensagem de
Whatsapp
enviada ao segundo réu/agravado em 24.10.2021, voltou a trabalhar em Agosto/2021.

X
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5010880-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALFREDO GRIFO REZENDE DE OLIVEIRA

AGRAVADOS
: TRANSPORTADORA LAMOIA LTDA e EVANILSON MARINHO LAYBER

J
U
ÍZA
: DR
A
. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por ALFREDO GRIFO REZENDE DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 3ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de TRANSPORTADORA LAMOIA LTDA e EVANILSON MARINHO LAYBER, cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação,
pois “
não é possível se identificar (...) quais foram os pedidos integrantes da tutela de urgência, quais foram os motivos expostos pelo AGRAVANTE, e quais foram as razões, motivações e quais os requisitos não foram cumpridos à (sic) justificar e motivar o indeferimento
”.

No mérito, sustentou a presença dos requisitos autorizadores à concessão das tutelas de urgência, na medida em que, “
quando do acontecimento do ocorrido, recebera, naquela oportunidade, ‘assistência’ do motorista do veículo que o ‘atropelara’, conforme se vê nos boletins de ocorrência
”, denotando que “
os AGRAVADOS são os responsáveis pelos danos causados e suportados pelo AGRAVANTE.
”

Sequencialmente
, afirmou,
em suma,
que o transcurso do lapso temporal decorrido desde o sinistro não seria suficiente para afastar o
periculum in mora
, uma vez que a demanda foi ajuizada
antes de expirado o
prazo prescricional.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para deferir a “
realização de procedimentos médico-hospitalares possibilitando a identificação, precificação e a realização dos procedimentos hábeis a diminuírem a dor e o reestabelecimento do status quo ante do REQUERENTE;
” o custeio e a realização de cirurgia ortopédica – LCA RECONSTRUÇÃO DO JOELHO ESQUERDO; o “
custeio do plano de saúde
”; e o “
pensionamento da quantia correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais) semanais
”, sob pena
de multa em caso de descumprimento.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Prefacialmente,
é cediço que o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Especificadamente no que se referem às tutelas provisórias, o dever de fundamentação é também prescrito no artigo 298, do CPC/15, segundo o qual “
Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.
”

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

Confira-se: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024119020402, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2012, Data da Publicação no Diário: 24/04/2012; STJ; HC 331.556/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015.

Pontue-se, entretanto, que
“
não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo em exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: flatus voci inconseqüente, para suplício de todos e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão.
” (STF, RE 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

Nesse passo,
conforme entendimento recente do
e.
Superior Tribunal de Justiça, proferido à luz da sistemática processual implantada contida no artigo 489, § 1º, IV, do CPC/15, “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (
STJ;
EDcl no AgInt no REsp n. 1.863.006/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), devendo enfrentar, portanto, apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Na hipótese, a fundamentação d
o provimento jurisdicional
fo
i
lavrada nos seguintes termos:

“
In
casu, a despeito das alegações autorais, ao menos nesta fase embrionária,
concluo pela inexistência dos requisitos da tutela de urgência pretendida, qual seja, a probabilidade do direito,
uma vez que documentos acostados à inicial, relacionados ao contexto fático apenas o documento de ID 26749453, tratando-se de uma declaração de terceiro afirmando a responsabilidade do Sr. EVANILSON no ocorrido, e prints de uma conversa no whatsapp onde o Sr. EVANILSON estaria ajudando financeiramente o requerente, contudo sem nenhum indício que corrobore a alegação responsabilidade dos réus com relação ao acidente de automobilístico.

Ademais, o alegado acidente teria acontecido em 2020, e somente agora, em 2023, o requerente moveu a presente demanda, o que afasta também a alegação de perigo da demora.”

Note-se, portanto, que
, diferentemente do alegado pel
o
agravante,
a
magistrad
a

a quo
fundamentou satisfatoriamente as suas razões de decidir, analisando o cerne da questão deduzida em Juízo, devendo salientar-se, outrossim, que a objetividade do julgador não poder ser confundida com omissão, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Fixadas estas premissas, e
stabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Consoante informa o contexto probatório dos autos, o
agravante
ajuizou ação
ordinária
postulando a condenação d
os
agravados
à reparação d
e
danos materiais,
morais e estéticos
,
em decorrência de sinistro ocorrido no dia 08.12.2020, quando, pilotando sua motocicleta, “
fora ‘atropelado’ pelo veículo de propriedade da primeira REQUERIDA (caminhão), que naquela oportunidade era conduzido pelo segundo REQUERIDO
”, o qual teria assumido a responsabilidade pelo ocorrido.

Dito isso
, tem-se que por ser em regra subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidentes automobilísticos, impõe-se a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade entre os prejuízos e o evento danoso, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil de 2002.

Com efeito, a respeito do nexo de causalidade, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
in
: Programa de responsabilidade civil. 8. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 46,
verbo ad verbum
:

“
A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.”

Neste escol, o artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece
ser dever dos condutores de veículos automotores atuar com prudência e atenção indispensáveis à segurança no trânsito, sob pena de responderem pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados
,
in verbis
:

Artigo 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Neste diapasão, o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro,
prevê
medida cuja observância traduz prudência e atenção do motorista, evitando, desta feita, que eventual manobra brusca e inesperada culmine em acidente de trânsito
,
verbo ad verbum
:

Artigo 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Seguindo esta intelecção, prescreve o artigo 44, do CTB, que “
Ao aproximar-se de qualquer tipo de
cruzamento
, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
”

Destarte,
pela análise das declarações
firmadas pel
o autor/agravante no Boletim Unificado 43965858, lavrado em 30.12.2020,
o acidente teria ocorrido no momento em que o segundo réu/agravado, conduzindo caminhão de propriedade da primeira ré/agravada, “
fazia uma conversão de uma rua perpendicular para acessar a via que o comunicante transitava.

O comunicante/vítima diz que reduziu a velocidade, acionou os freios, mas não teve como evitar a colisão do referido caminhão. Com o impacto o comunicante foi jogado ao solo onde teve lesões no joelho esquerdo além de danos em sua motocicleta.
” (Id. 26748996).

Conquanto conste no B.U. somente a versão do
agravante
, colhida 22 (vinte e dois) dias após o acidente, referido contexto fático, afeto ao ingresso repentino do caminhão na via, surpreendendo o demandante, é corroborado pela Declaração de Terceiro que teria presenciado o evento, Marcelo Balma Suet, colaciona
da
no Id. 26749457.

Acrescente-se, ainda,

Declaração
de
Wellington
Fernandes Moreira, no
Id. 26749453,
ao afirmar que o segundo réu/agravado, em conversa, teria confirmado ser o responsável pelo acidente narrado nos autos.

Neste mesmo sentido, a corroborar a probabilidade da pretensão autoral, sobressaem-se as m
ensagens de
Whatsapp

(
Id. 26749462
) trocadas entre o autor/agravante e o segundo réu/agravado,
das quais destaco as seguintes,
todas enviadas por EVANILSON MARINHO LAYBER
:
“
esperando entrar um dinheiro para começar a te pagar
”
(
1º.02.2021
);
“
pode deixar que vamos acertar tudo
”
(
13.04.2021
); e
“
Esse mês te mando um dinheiro assim que receber
”
(
24.10.2021
).

O mesmo extrai-se da
gravação apresentada pelo agravante,
na qual
EVANILSON MARINHO LAYBER, após tomar ciência do ajuizamento da demanda,
disse
ter achado
que
resolveriam a questão
entre eles e que “
com certeza não ia deixar de te ajudar
”.

Retornando
às
m
ensagens de
Whatsapp
,
noto a realização de dois
pagamentos
por
EVANILSON MARINHO LAYBER, em favor do demandante/agravante,
em 05.03.2021 e 12.11.2021, totalizando R$ 500,00 (quinhentos reais),
tendo como causa o acidente ocorrido entre as partes,
demonstrando, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, a responsabilidade dos demandados.

Entretanto, ao debruçar-me sobre os pedidos deduzidos em sede de antecipação de tutela, não vejo como acolhê-los, seja pela ausência de parecer médico que indique a atual necessidade de procedimento cirúrgico, tampouco tratamento diverso dos já realizados, circunstância que afasta a determinação de custeio, pelos agravados, da “
realização de procedimentos médico-hospitalares possibilitando a identificação, precificação e a realização dos procedimentos hábeis a diminuírem a dor e o reestabelecimento do status quo ante do REQUERENTE
”, dentre eles a ventilada reconstrução do joelho esquerdo.

Observe-se, por oportuno e relevante, que, além da ausência de parecer médico, sobressai-se das mensagens de
Whatsapp

a afirmação
do autor/agravante, em 24.10.2021, de que este se submeteria a mais uma cirurgia, “
a última e a mais tranquila,
(de)
recuperação mais fácil
” (Id. 26749462), não havendo, portanto, substrato probatório para subsidiar a necessidade de novo procedimento cirúrgico.

Novamente sem razão o agravante ao pugnar pela determinação de custeio de seu plano de saúde pelos agravados, uma vez que ausente comprovação de que a contratação teria ocorrido após, quiçá exclusivamente, por causa do acidente.

Por fim, inviável acolher o pedido de pensionamento na medida em que, conforme afirmado pelo próprio agravante em mensagem de
Whatsapp
enviada ao segundo réu/agravado em 24.10.2021, voltou a trabalhar em Agosto/2021.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.